Tribunal: TJSP
Processo: 1003553-83.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2018-02-02

Ementa:
r 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte.
Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados.
Recurso parcialmente provido para, mantendo o indeferimento da gratuidade e de recolhimento das custas somente ao final do processo para o autor Alan Coschitz Terra, conceder o benefício da gratuidade para os demais, afastar o indeferimento da petição inicial, mas extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.
(TJSP; Apelação Cível 1003553-83.2017.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 02/02/2018)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

02/02/2018

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares.
Cumpre conceder o benefício da gratuidade para os autores com renda líquida mensal entre R$ 1.531,67 e R$ 4.330,93, mantido o indeferimento para o autor Alan Coschitz Terra, que tem renda líquida mensal

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares.
Cumpre conceder o benefício da gratuidade para os autores com renda líquida mensal entre R$ 1.531,67 e R$ 4.330,93, mantido o indeferimento para o autor Alan Coschitz Terra, que tem renda líquida mensal acima de nove mil reais, também o recolhimento das custas somente ao final do processo, pelo fato da hipótese não ser contemplada pelo disposto no artigo 5o da Lei Estadual no 11608/2003.
Não cabe impor prévia liquidação somente para efeito do valor da causa ou da competência do Juizado Especial. Indeferimento da petição inicial afastado, com julgamento da causa nos termos do artigo 1013, § 3o, do Código de Processo Civil atual. Prova exclusivamente documental e defesa de mérito deduzida com a resposta ao recurso de apelação.
Ação proposta por policiais militares inativos e da ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008.
Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo, com efeitos pecuniários somente a partir do ajuizamento, que não constitui impedimento à demanda pelo período anterior. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição.
Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo.

Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada.
Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte.
Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados.
Recurso parcialmente provido para, mantendo o indeferimento da gratuidade e de recolhimento das custas somente ao final do processo para o autor Alan Coschitz Terra, conceder o benefício da gratuidade para os demais, afastar o indeferimento da petição inicial, mas extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.